Tribunal: CARF
Processo: 10850.902681/2012-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902681/2012-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.232 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
RODOBENS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2010
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80, 143 e 168
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168 para fins de reconhecimento da
possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de
análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o
rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado– Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902681/2012-37
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Márcio Avito Ribeiro Faria, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva.
Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 14745.23125.131011.1.2.03-6417, em 13/10/2011, utilizando-
se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no
valor de R$2.707,22 do ano-calendário de 2010, apurado pelo regime de lucro real para
compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 109:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo. Dessa forma, de
acordo com as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se
que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações Econômico- Fiscais
da pessoa jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração do saldo negativo
informado no PER/DCOMP. CNPJ do detentor do crédito: 01.734.716/0001-85 Valor
original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ 2.707,22 Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00 Diante do exposto, INDEFIRO o
pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 7a Turma DRJ/BSB no 03-83.369, de 07/02/2019, e-fls. 122:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório em litígio, no termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Recurso Voluntário
Notificada em 25/02/2019, e-fl. 130, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 20.03.2019, e-fls. 133-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Como já dito, o acórdão de fls. não reconheceu o crédito de saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 2.707,22, alegando que, supostamente a Recorrente já havia
apresentado outra Declaração de Compensação pleiteando o mesmo crédito discutido
nestes autos, no valor de R$ 141.310,17, e que o mesmo foi totalmente deferido por
meio do PER/DCOMP no 40183.01414.280512.1.6.03-1212.
Ocorre que, conforme será demonstrado, houve um equívoco no julgamento,
uma vez que o crédito de R$ 141.310,17 pertence à empresa GV Holding S/A e foi
objeto do PER/DCOMP no 40183.01414.280512.1.6.03-1212, enquanto o crédito
pleiteado no PER/DCOMP em apreço (14745.23125.131011.1.2.03-6417) pertence
exclusivamente à empresa Promoverdi Promotora de Vendas e Prestadora de Serviços
S/A (sucedida pela GV Holding), não guardando nenhuma relação com o crédito
objeto do DCOMP no 40183.01414.280512.1.6.03-1212.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

Ou seja, o crédito objeto do PER/DCOMP em apreço não está inserido no
crédito de R$ 141.310,17 objeto da PER/ DCOMP no 40183.01414.280512.1.6.03-
1212 pleiteado pela empresa GV Holding S.A, o que é claramente corroborado pela
DIPJ Ano Calendário 2010 e Exercício 2011 da emprea GV Holding anexo.
Importante esclarecer que a empresa Promoverdi Promotora de Vendas e
Prestadoras de Serviços S/A foi incorporada pela empresa GV Holding S.A em
28/02/2010, e, portanto, a DIPJ foi elaborada com situação especial de baixa por
incorporação e o crédito de saldo negativo referente ao período de janeiro e fevereiro
de 2010 pertence exclusivamente à Promoverdi, conforme comprovam os documentos
anexos.
A composição do crédito de Saldo Negativo de CSLL da empresa Promoverdi
pode ser comprovada através dos informes de rendimentos ora juntados (doc. anexo),
restando nítido que tratam-se de créditos distintos daqueles declarados no PER/
DCOMP no 40183.01414.280512.1.6.03-1212.
Por fim, para comprovar o quanto alegado, a Recorrente detalhou a composição
das retenções realizadas.
Portanto, o acórdão proferido a fls. merece ser INTEGRALMENTE
REFORMADO, para o fim de que o crédito objeto das PER/DCOMPs seja
reconhecido, visto a comprovação de que os créditos pleiteados aqui não possuem
relação com os créditos pleiteados no PER no 40183.01414.280512.1.6.03-1212.
Faz-se necessário esclarecer novamente que a composição do crédito de CSLL
retido na fonte pode ser devidamente comprovado pelas informações declaradas na
Ficha 57 da DIPJ do ano-calendário 2010.
Ocorre que, por um erro material escusável no preenchimento da ficha 17 da
DIPJ em apreço, a Recorrente deixou de informar, na linha 17, o valor de R$ 2.715,18
a título de CSLL retida na fonte, apesar de corretamente ter demonstrado sua
composição na ficha 57 ora anexa.
Dessa forma, conclui-se que, por um erro material escusável, a Recorrente
deixou de informar na ficha 17 da DIPJ o valor do crédito ora pleiteado, o que não
pode ser utilizado como justificativa para o indeferimento do pedido de restituição,
uma vez que o saldo negativo restou comprovado.
Sendo assim, resta evidente que não há subsídios para a glosa dos valores
devidamente retidos, devendo ser deferida a restituição pleiteada no valor de R$
2.707,22 (dois mil setecentos e sete reais e vinte e dois centavos).
Conforme se demonstrou na exposição fática, a inconsistência apontada pela
fiscalização quanto à composição do crédito pleiteado tem natureza na ocorrência de
erro escusável cometido pela Recorrente quando do preenchimento da Ficha 17 da
DIPJ do período em apreço, apesar de a composição do crédito estar devidamente
demonstrada na Ficha 57 do referido documento.
No entanto, é necessário que reste claro que o fato de haver erro de
preenchimento de DIPJ, o qual se trata de erro material e, portanto escusável, não
pode dar ensejo à glosa do crédito a que a Recorrente faz jus à restituição pleiteada,
sob pena de ofensa à vedação ao enriquecimento ilícito as custas de arrecadação de
tributos.
Não pode a Recorrente ser tolhida do seu direito de crédito tributário por
ocorrência de mero erro material escusável quando do preenchimento da DIPJ, pois
restou comprovada a composição do saldo negativo de CSLL retida na fonte através
da Ficha 57, a qual traz uma análise mais minuciosa e detalhada sobre o tema.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

Sendo assim, ante os princípios do Processo Administrativo, devemos destacar
a busca pela verdade material, a qual tem o condão de sanar o erro material escusável
em detrimento da glosa equivocada.
Deste modo, são os precedentes da jurisprudência administrativa (CARF), cujas
ementas serão a seguir transcritas em caráter meramente exemplificativo:
(...)
Como visto, a jurisprudência consagrou o princípio da verdade material no
processo administrativo, não podendo ser outro o entendimento nos presentes autos,
com já exposto.
Ora, como é de conhecimento deste Eg. Tribunal, um dos princípios basilares
do processo administrativo é a BUSCA PELA VERDADE MATERIAL., que,
conforme dispõe o Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, tal princípio consiste no
fato de que a Administração Pública, ao invés de ficar adstrita aos procedimentos,
deve buscar aquilo que é realmente verdade.
Com fulcro no princípio supramencionado, uma vez confirmado determinado
direito creditório, tem-se que este merece ser reconhecido na íntegra, até porque,
restou devidamente comprovado nos autos que houve apenas um erro material por
parte da Recorrente, o qual não possui o condão de afastar o direito creditório em
questão.
Ademais, conforme bem delineado pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da
4a Região, prestigiar o mero formalismo em detrimento da verdade material existente
nos autos é impedir que a empresa autora usufrua do direito de compensar seus débitos
com os créditos que realmente possui.
Portanto, a verdade material em relação à situação fiscal do contribuinte deve
ser buscada pela autoridade fiscal em cumprimento direito ao quanto exposto pelo art.
147, § 2, do CTN, cujo dispositivo permite ao Fisco corrigir de ofício meros erros
formais nas declarações entregues pelo contribuinte.
No que concerne ao pedido conclui que:
Seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o Recurso em epígrafe,
reformando- o acórdão de fls., para o fim de que seja reconhecido o crédito de R$
2.707,22 (dois mil setecentos e sete reais e vinte e dois centavos), homologando desta
feita a Declaração apresentada até o limite do crédito mencionado, como medida da
mais lídima justiça; REQUER seja aplicado ao presente crédito tributário a suspensão
prevista no artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional; Por fim, a Recorrente
protesta pela produção de todos os meios de prova que se mostrarem necessárias no
decorrer do processo administrativo, especialmente pela juntada de documentos e a
realização de diligências que se fizerem necessárias, nos termos do art. 319, VI, do
CPC c/c art. 35 da Lei 9.479/99.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$ 2.707,22 referente ao ano-calendário de 2010 (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80, 143 e 168
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes
de retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do
imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora
que entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da
fonte pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto
seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade
exclusiva da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção
e recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção
do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, e,
pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de apuração
em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Mudando o que deve ser mudado, na apuração da CSLL, a pessoa jurídica poderá
deduzir da contribuição devida o valor da contribuição retida na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo da contribuição.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80, 143 e
168, em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o
acervo fático-probatório composto de Comprovantes Anuais de Retenção e detalhamento mensal
da DIRF. Verifica-se ainda inexatidão material nos valores indicados no Per/DComp, que, em
razão disso, devem ser adequados àqueles constantes nos registros internos da RFB.
Direito Superveniente: Súmulas CARF no 80, no 143 e no 168
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.232 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902681/2012-37

original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80, no
143 e no 168 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 211
DF CARF MF
Original